Tribunal: TJBA
Processo: 8056419-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056419-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: HELIO SENA PEIXOTO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FIXAÇÃO E PERIODICIDADE DIÁRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Pan S.A.
contra decisão interlocutória proferida nos autos de
ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021
, que, diante do descumprimento reiterado da ordem de suspensão de descontos automáticos em conta do consumidor,
majorou a multa diária de R$ 300,00 para R$ 500,00
, limitada a
R$ 30.000,00
. O agravante pleiteia a
redução da multa
e a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal restringe-se a examinar:

(i) se estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos termos dos arts. 995 e 1.019, I, do CPC; (ii) se a multa cominatória fixada na origem se mostra desproporcional ou excessiva, violando o art. 537 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O deferimento da tutela suspensiva pressupõe a coexistência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
(arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC), não bastando a mera insatisfação com o conteúdo da decisão recorrida.

4. No caso, o agravante não demonstrou a plausibilidade do direito invocado nem risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a multa foi
majorada após sucessivos descumprimentos da ordem judicial
, configurando
adequação da medida à sua finalidade coercitiva
, conforme art. 537, § 1º, do CPC.

5. A periodicidade diária da multa mostra-se compatível com a natureza
renovável da obrigação de não fazer
— abster-se de efetuar débitos automáticos —, que se renova a cada dia de descumprimento.
6. A fixação do valor de
R$ 500,00 por dia
, limitada a
R$ 30.000,00
, revela-se
proporcional e adequada
em relação ao valor da causa (R$ 466.263,62), não implicando enriquecimento sem causa do agravado, pois sua exigibilidade depende do efetivo descumprimento da decisão.

7. A jurisprudência consolidada desta Corte admite a fixação de astreintes diárias em hipóteses análogas, notadamente em demandas de superendividamento, como instrumentos legítimos de efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Recurso conhecido e não provido.

Mantida integralmente a decisão agravada que majorou a multa cominatória.

Teses de julgamento:

1.

A multa cominatória, de natureza coercitiva e não punitiva, pode ser fixada com periodicidade diária quando a obrigação de não fazer se renova continuamente no tempo.

2.

A majoração do valor das astreintes, quando justificada pela resistência da parte ao cumprimento da decisão judicial, não configura excesso, mas exercício regular do poder conferido ao magistrado pelo art. 537 do CPC.

3.

Inexistindo demonstração dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não se admite a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, §3º; 537; 995, parágrafo único; e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, AI nº 8004878-74.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 18/06/2024;

TJ-BA, AI nº 8036628-31.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marta Moreira Santana, 5ª Câmara Cível, j. 25/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056419-15.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Juazeiro, em que são partes, como
AGRAVANTE,

BANCO PAN S.A
,
e, como
AGRAVADO
,

HELIO SENA PEIXOTO.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.